Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-69.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendido com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por dívida cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela aplicação da revelia, a pretexto de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendido com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por dívida cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela aplicação da revelia, a pretexto de ausência de regularidade da representação processual da demandada, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME: irregularidade na representação processual da demandada não configurada. Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar o fato constitutivo do alegado direito. Concessionária ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno, nos quais constava endereço divergente do indicado na petição inicial. Réplica genérica. Abertura de prazo para a autora comprovar seus endereços residenciais desde maio de 2018, data da primeira fatura "negativada" pela demandada, que fluiu sem a providência. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Concessionária à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*